Tribunal: STF
Processo: ARE 1309402
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGÊNCIA REGULADORA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE SANEAMENTO BÁSICO DE GUARULHOS – AGRU. LEI MUNICIPAL 7.102/2012 DE CRIAÇÃO DA AUTARQUIA DECLARADA INCONSTITUCIONAL. EXTINÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. EXONERAÇÃO. PRETENSÃO DE REINTEGRAÇÃO E DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 22 DO STF. REEXAME DE LEI LOCAL. SÚMULA 280 DO STF. RAZÕES DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. TEMA 660. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 



    1. As razões recursais estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, tendo em vista que o argumento utilizado pelo Tribunal de origem para justificar a exoneração do servidor público em estágio probatório não foi a extinção do cargo por Decreto autônomo, conforme afirma o Recorrente, mas a declaração de inconstitucionalidade da Lei Municipal 7.102/2012, criadora da Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento Básico de Guarulhos, AGRU. Incidência da Súmula 284 do STF. 



    2. Quanto ao mérito, verifica-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame da legislação local aplicável à espécie (Lei Municipal 7.102/2012), o que inviabiliza o processamento do extraordinário, tendo em vista a vedação contida na Súmula 280 do STF.



    3. Ademais, esta Corte possui jurisprudência cristalizada no sentido de que o estágio probatório não protege o servidor público da eventual extinção do cargo, nos termos do que dispõe a Súmula 22 do STF. 



     4. Este Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.